Tribunal: TJDFT
Processo: 0753498-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753498-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUITER JOSE DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RUITER JOSÉ DE LIMA contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a suspensão do processo, aplicando o Tema 1169 do STJ. O agravante sustenta o entendimento não se aplica ao caso concreto, pois, no processo de conhecimento, houve determinação expressa para que a execução do julgado se desse de forma individualizada, considerando a multiplicidade de beneficiários e a heterogeneidade dos créditos a serem apurados. Ressalta que o próprio juízo originário reconheceu a complexidade da execução coletiva e determinou o desmembramento em liquidações individuais, diante da necessidade de análise de documentos específicos, como processos administrativos de aposentadoria e fichas financeiras. Defende que a aplicação automática do Tema 1.169/STJ, sem considerar as peculiaridades do caso, inviabiliza a efetividade da tutela jurisdicional e causa grave morosidade processual. Invoca o instituto do distinguish para afastar a incidência do referido tema repetitivo, por entender que a hipótese concreta diverge materialmente da controvérsia afetada pelo STJ, já que não se trata de liquidação prévia coletiva, mas de execução individualizada determinada judicialmente. Afirma que a suspensão do feito compromete a celeridade e a eficácia da decisão, prejudicando os beneficiários do título executivo. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, permitindo o prosseguimento da execução individualizada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para afastar a aplicação do Tema 1.169/STJ e assegurar o prosseguimento da execução conforme determinado na decisão originária, com a continuidade das liquidações individuais. Preparo recolhido no ID 79091577. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, não verifico a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Não obstante, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator